Tribunal: TJSP
Processo: 2013364-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão - Cumprimento de sentença – Termo inicial de correção monetária e juros de mora para a devolução de valores – Ausentes provas em sentido contrário, considera-se a data do pagamento aquela em que os vendedores deram quitação de parte do preço – Incidência da correção monetária a partir de 20 de novembro de 2014 – Juros de mora – Termo inicial:

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão - Cumprimento de sentença – Termo inicial de correção monetária e juros de mora para a devolução de valores – Ausentes provas em sentido contrário, considera-se a data do pagamento aquela em que os vendedores deram quitação de parte do preço – Incidência da correção monetária a partir de 20 de novembro de 2014 – Juros de mora – Termo inicial: trânsito em julgado da sentença – Ausente mora antes de constituída a obrigação de devolução de valores – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013364-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que é agravante MURILO
CESAR PENARIOL, são agravados MARLÚCIA CORREIA HONORIO GENEROSO
(INVENTARIANTE) e JOSÉ GENEROZO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013364-10.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51684
AGRAVO No 2013364-10.2020.8.26.0000 – Cafelândia
AGRAVANTE Murilo Cesar Penariol
AGRAVADOS Espólio de José Generozo e Marlucia Correia Honório
Generozo
JUIZ Gilberto Ferreira da Rocha
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Rescisão -
Cumprimento de sentença
Termo inicial de correção
monetária e juros de mora para a devolução de valores
Ausentes provas em sentido contrário, considera-se a data do
pagamento aquela em que os vendedores deram quitação de
parte do preço Incidência da correção monetária a partir de
20 de novembro de 2014 Juros de mora Termo inicial:
trânsito em julgado da sentença Ausente mora antes de
constituída a obrigação de devolução de valores Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de cumprimento de
sentença (fls. 11) ajuizado por Murilo Cesar Penariol contra espólio de José Generozo e
Marlucia Correia Honório Generozo, não se conformando o primeiro com a decisão
reproduzida a fls. 89/90 em que o Juiz de Direito considerou que a ação deveria prosseguir
somente em relação a R$ 90.000,00 pagos no dia 20 de novembro de 2014 e que os juros
moratórios deveriam incidir a partir da data do trânsito em julgado da sentença exequenda.
Sustenta o agravante, em síntese, que “cristalino se mostram as datas e os valores das
parcelas efetivamente pagas, ou seja, em 21/fevereiro/2005 foi paga a importância de R$
30.000,00 representada por três promissórias no valor de R$ 10.000,00 cada e, R$
25.000,00 em 20/abril/2005 representada por quatro promissórias, sendo duas de R$
10.000,00 e duas de R$ 2.500,00.” (fls. 08). Alega que a correção monetária e juros de
mora deveriam incidir a partir da data do efetivo pagamento de cada parcela. Requer,
assim, o final provimento do recurso. Contraminuta a fls. 120/122.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que foi julgada procedente ação de rescisão
contratual para “DECLARAR rescindido o contrato de venda e compra entabulado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013364-10.2020.8.26.0000
3
escritura pública aos 20/11/2014 tendo como vendedores o espólio de José Generozo por
sua inventariante e Marlúcia Correia Honório e como comprador Murilo César Penariol,
devendo a parte autora restituir à parte ré o valor da quantia já paga, corrigida a partir
da data do efetivo recebimento pela Tabela Prática do E. TJSP e para REINTEGRAR a
requerente na posse do imóvel em questão, mediante o depósito judicial do valor devido
aos requeridos” (fls. 23).
Insurge-se o agravante quanto ao termo inicial da correção monetária e juros
de mora incidentes sobre o valor a ser devolvido pela parte contrária.
Respeitadas as alegações do agravante, inexistem documentos a comprovar
o efetivo pagamento de três notas promissórias no valor de R$ 10.000,00 cada, em 21 de
fevereiro de 2005, ou das duas notas promissórias de R$ 10.000,00 cada e duas notas
promissórias de R$ 2.500,00 cada, em 20 de abril de 2005, conforme acordado pelas partes
no “Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Parte Ideal de Imóvel
Rural” (fls. 90 autos no 1000876-92.2015.8.26.0104).
Desta forma, tendo em vista que na escritura pública de venda e compra (fls.
13/16 autos no 1000876-92.2015.8.26.0104) os vendedores declararam o recebimento do
valor de R$ 90.000,00 dos compradores, dando quitação de parte do preço naquela data (20
de novembro de 2014), correta a decisão agravada ao considerá-la como a data do
pagamento.
Ainda que conste do referido documento que "a importância de R$
90.000,00 (noventa mil reais) os VENDEDORES confessam e declaram já haverem
recebido do COMPRADOR” (fls. 14 autos no 1000876-92.2015.8.26.0104), inexistem
documentos a comprovar o efetivo pagamento dos valores em data anterior, certo, ademais,
que o valor a que se deu quitação não corresponde ao acordado no compromisso de compra
e venda firmado em 2005.
Assim, descabida a presunção de pagamento da quantia, ainda que parcial,
em data anterior ao termo de quitação, devendo incidir a correção monetária desde 20 de
novembro de 2014.
Tampouco assiste razão ao agravante no que concerne ao termo inicial dos
juros de mora.
Como é sabido, os juros de mora buscam, como o próprio nome sugere,
compensar a mora do devedor no adimplemento de suas obrigações, prevendo o art. 396,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013364-10.2020.8.26.0000
4
do Código Civil, que “Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre
este em mora.”. A obrigação de devolução dos valores recebidos pelos agravados foi
constituída tão somente com o trânsito em julgado da sentença, sendo esta, portanto, a data
de início de incidência dos juros moratórios.
Essa é a palavra do Superior Tribunal de Justiça que, em hipótese
assemelhada, decidiu que “Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso
de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a
partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente
vendedor” (REsp 1617652/DF, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rela. Mina.
Nancy Andrighi, DJe 29/09/2017).
Nada há, pois, a ser alterado.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao agravo.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator